Tribunal: TJSP
Processo: 0012466-55.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Moradia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de segurança impetrado por munícipe com o objetivo de receber aluguel social e/ou moradia definitiva em razão de remoção de imóvel objeto de processo de desapropriação.
A petição inicial não veio instruída com prova pré-constituída de direito líquido e certo, estando evidente a inadequação da via eleita.
Processo extinto sem resolução do mérito, com consequente

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de segurança impetrado por munícipe com o objetivo de receber aluguel social e/ou moradia definitiva em razão de remoção de imóvel objeto de processo de desapropriação.
A petição inicial não veio instruída com prova pré-constituída de direito líquido e certo, estando evidente a inadequação da via eleita.
Processo extinto sem resolução do mérito, com consequente denegação da ordem.